Tribunal: TJES
Processo: 5003540-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003540-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisãomácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão dematéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir ainterposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2o doCPC.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003540-98.2025.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARG
AD
O
:

ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id nº 16797610) que conheceu e desproveu o recurso antes interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que, saneando o processo, rejeitou preliminares de inépcia da inicial e incompetência, apontou a aplicabilidade do CDC, fixou os pontos controvertidos, deliberou quanto ao ônus probatório e conferiu prazo para especificação das provas a serem produzidas.

A parte embargante, em suma, afirma que houve contradição a macular o julgado, pois “a Seguradora não se subroga no direito processual. Ela NÃO É HIPOSSUFICIENTE e, portanto, lhe cabe comprovar o nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação do serviço da Embargante (acidente de consumo) e o dano elétrico experimentado”, bem como que teria restado inobservada a competência jurisdicional.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância e realizadas as distinções pertinentes.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- a demanda primeva tramita perante o juízo de Vitória, domicílio da ré, ora recorrente, guardando, portanto, conformidade com o deliberado pelo STJ ao julgar o REsp n. 2.092.308/SP;

- a distribuição do ônus probatório contida na decisão combatida considerou o disposto no artigo 373, §1º do CPC, já que à recorrente apenas assinalou o encargo no tocante a “se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente em distúrbios no fornecimento contínuo do serviço”, não tangenciando, portanto, “o bem avariado”, nem conformando “prova impossível”.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, mas mera discordância frente ao posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Câmara Cível.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.